Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737151-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JOSE ESTANAGILDO AFONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO SAFRA SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante em desfavor de JOSE ESTANAGILDO AFONSO: “Indefiro a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para a obtenção de informações sobre a existência de produtos em nome de particulares, tendo em vista que não se destina a consulta de bens patrimoniais. Nesse sentido, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, consoante informado em seu sítio eletrônico, trata-se de um órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é ‘estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor’. (https://www.gov.br/susep/pt-br/acesso-a informacao/institucional/sobre-a-susep). Desse modo, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão” – ID 168791913 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “a medida requerida, além de costumeiramente aceitas pelo Poder Judiciário e ao seu alcance são de suma importância para se esgotarem os meios de localização de bens, e ainda, necessárias para coibir eventual tentativa de ocultação de patrimônio. Trata-se, portanto, de medida totalmente razoável. Assim, caberia ao r. Juízo deferir o pedido de busca pleiteado pelo autor, que justamente segue na tentativa de utilização dos meios disponíveis para alcançar a satisfação de seu crédito”. E requer: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, e ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL do recurso, para REFORMA da r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de expedição de oficio junto ao órgão da SUSEP, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome dos agravados”. Preparo recolhido (IDs 50949616 e 50949619). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A parte agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de execução, indeferido o pedido de expedição de ofício a SUSEP para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício a SUSEP) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD (IDs 159693461-65 dos autos de origem – 23/5/2023) e INFOJUD (IDs 120359091-92 dos autos de origem – 31/3/2022). No entanto, importa destacar que não há evidência de que a parte agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a parte agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, apenas requerendo novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora